Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INAS. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Deferida a assistência judiciária gratuita ao recorrente. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da parte recorrida ao custeio do procedimento cirúrgico e improcedência dos danos morais).
3. A parte autora assevera que “a negativa da recorrida em autorizar a realização do procedimento denominado Cirurgia Micrográfica de Mohs e a demora ao custeio do procedimento – 23 dias após o deferimento da liminar -, frustrou a legítima expectativa gerada no momento da contratação e submeteu o beneficiário a sofrimento”, tudo a fundamentar a condenação por danos morais.
4. Requer a assistência judiciária gratuita e pede o provimento do recurso, para a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos imateriais, estimados em R$ 10.000,00.
5. O INAS apresentou contrarrazões, em que invoca precedentes do TJDFT e do STJ, os quais subsidiariam a manutenção da sentença por seus fundamentos.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a conduta omissiva do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS configura (ou não) fato gerador de dano extrapatrimonial.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
7. O recorrido é plano de autogestão e, por conseguinte, inaplicável o CDC ao caso, nos termos da Súmula 608 do STJ, o que não afasta a obrigação primária dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem as obrigações contratuais, dado que a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde, conforme art. 421 do CC, que devem observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
8. A demora injustificada da seguradora de saúde em autorizar procedimento necessário indicado, mesmo após o deferimento da medida liminar, agravou a aflição e o sofrimento do segurado, idoso e com diagnóstico de doença grave
9. Assim, é devida a reparação por danos morais, uma vez que o recorrente necessitava do procedimento cirúrgico em caráter de urgência, conforme relatório médico a atestar que “o atraso na cirurgia pode acarretar aumento do tumor, destruição do tecido local e acometimento de estruturas nobres”. O aguardar injustificado da cirurgia gera angústia e sentimento de menosprezo, tratando o ser como se humano não fosse.
10. Fixa-se em R$ 3.000,00 o quantum da reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 12), o qual se revela suficiente a compensar o abalo psíquico experimentado, sem proporcionar enriquecimento indevido, além de estar em consonância com a estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (acórdão 1985520, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe 28.03.2025; acórdão 2058603, Rel. Juíza Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJe 30.10.2025; acórdão 2037481, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe 05.09.2025).
11. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00) uma vez que o procedimento foi realizado, sem o que teria ocorrido o agravamento do quadro de saúde da parte recorrente, tampouco foi demonstrado que a conduta omissiva do recorrido tenha causado outra consequência mais gravosa ao recorrente.
V. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido. Julgado procedente o pedido de reparação por danos morais. Condenado o recorrido a pagar ao recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada pela SELIC a partir do arbitramento.
13. Sem condenação do recorrente em honorários de sucumbência, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 12; CC, art. 42; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Súmula 608; TJDFT, acórdão 1985520, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe 28.03.2025; acórdão 2058603, Rel. Juíza Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJe 30.10.2025; acórdão 2037481, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe 05.09.2025).